Tribunal: TJDFT
Processo: 0001525-12.2018.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. CRIME. DESACATO. ABSOLVIÇÃO. COTEJO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público em face da r. sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva apontada na denúncia a fim de absolver o réu da imputação da prática do crime descrito no art. 311 do CP, com base no art. 386, VII, CPP.
3. O Ministério Público sustenta que as testemunhas ouvidas em juízo confirmam categoricamente que o acusado dirigiu palavras ofensivas à guarnição, no momento em que os policiais averiguavam uma possível briga entre ele e sua ex-companheira. Requer seja dado provimento ao recurso para reformar a sentença e condenar o recorrido pela prática do crime previsto no art. 311 do Código Penal, nos termos da denúncia.
4. Em contrarrazões, o réu pugna pelo improvimento da apelação.
5. Em parecer, o “Parquet” manifesta-se pelo conhecimento e provimento do presente recurso.
6. O acervo probatório constante dos autos não permite que seja proferido decreto condenatório nos termos da denúncia, pois não se revela suficientemente demonstrado que os supostos xingamentos teriam sido proferidos aos policiais que fizeram a abordagem e em razão do desempenho de suas funções.
7. Dos autos consta que os policiais foram chamados a uma residência, em razão de uma suposta briga de casal e, vislumbra-se dos depoimentos colhidos que, apesar de os policiais militares alegarem que o réu lhes proferiu xingamentos, não resta claro, repita-se, pelas provas colhidas, que o réu tenha agido com a vontade livre e consciente de menosprezar a função pública por eles desempenhada.
8. Infere-se do contexto probatório que o réu ficou indignado por não poder levar sua filha de tenra idade consigo, momento em que, ainda que tenham sido proferidas palavras de baixo calão, não ficou evidenciado se as mesmas foram dirigidas aos policiais que faziam a abordagem ou à pessoa que o impedia de levar a sua filha.
9. No interrogatório o acusado negou o fato narrado na denúncia, e, ainda que haja contradição nos depoimentos das informantes, as mesmas foram uníssonas em declarar que os xingamentos não foram dirigidos aos policiais da guarnição.
10. Diante disso, não sendo possível a formação da plena convicção do magistrado de que o acusado tenha praticado o fato descrito no art.311 do CP, a absolvição é medida que se impõe, por força da máxima do "in dubio pro reo", corolário do Princípio da Presunção de Inocência. 11. A ausência de lastro probatório mínimo dos fatos supostamente praticados pelo acusado, ora apelado, implica a improcedência da pretensão deduzida na denúncia e, assim, a absolvição do apelado, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
12. Sentença mantida. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
13. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 55 da lei n. 9.099/95).
14. A súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme regra do artigo 82, § 5o, da Lei no. 9.099/95.